Tribunal: STF
Processo: RMS 23922
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Revisão da 
   punição anteriormente imposta. Afastada a aplicação do art. 174 
   da Lei 8.112/1990, a revisão ex officio tem fundamento nos arts. 
   114 e 169 daquele diploma. Precedente: RMS 24.308-AgR, rel. min. 
   Ellen Gracie.
Anulação de todos os atos do processo e o seu 
   reinício. Violação ao princípio do non bis in idem: inexistência. 
   Precedente: MS 23.146, rel. min. Sepúlveda 
   Pertence.
Imparcialidade. O fato de a mesma autoridade ter 
   praticado vários atos no processo não conduz, necessariamente, a 
   julgamento parcial. Impedimento que deve ser alegado no momento 
   próprio, em sede administrativa. 
Recurso ordinário a que se 
   nega provimento.